Tribunal: TJES
Processo: 5013587-35.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013587-35.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE ASSIS MACHADO
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA DE ORIGEM PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mas afastando a condenação por danos morais.
2. O autor recorre exclusivamente da parte que negou a indenização por danos morais e a restituição em dobro, alegando que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados sem sua autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do autor, a título de contribuição associativa não contratada, configuram falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais e restituição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).
5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem anuência do consumidor, configura falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento.
6. A jurisprudência do STJ autoriza a restituição em dobro nos casos em que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé (Tema 929/STJ).
7. A indenização por danos morais, arbitrada em R$2.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora.
Tese de julgamento: “1. Configura dano moral a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa. 2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente quando constatada afronta à boa-fé objetiva.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013587-35.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE ASSIS MACHADO

RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA DE ORIGEM PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mas afastando a condenação por danos morais.
2. O autor recorre exclusivamente da parte que negou a indenização por danos morais e a restituição em dobro, alegando que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados sem sua autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do autor, a título de contribuição associativa não contratada, configuram falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais e restituição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).
5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem anuência do consumidor, configura falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento.
6. A jurisprudência do STJ autoriza a restituição em dobro nos casos em que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé (Tema 929/STJ).
7. A indenização por danos morais, arbitrada em R$2.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora.
Tese de julgamento: “1. Configura dano moral a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa. 2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente quando constatada afronta à boa-fé objetiva.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de desconto
movida por
ANTONIO CARLOS DE ASSIS MACHADO
em face de
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS.
Narra o autor, em síntese, que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico. Requer, ao final, a condenação do requerido a restituir os valores descontados indevidamente, na forma dobrada, bem como a indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13655711), o requerido pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13655720), que assim resolveu a lide

nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que DECLARO a inexistência da relação jurídica firmada entre as partes, referente à ”CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”, determinando que a requerida libere a margem consignável do autor perante a base do INSS, no prazo máximo de cinco dias a contar da data da sentença, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); CONDENO a ré a restituir ao autor o montante de R$ 697,49 (seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), de forma simples, com correção monetária do ajuizamento da ação e juros da citação; ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Irresignado, o autor recorre (ID 13655721), pleiteando a reforma da sentença para que a restituição dos valores seja efetuada em dobro e para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID 13655724).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O recurso versa sobre dois pontos: a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro) e a ocorrência de dano moral indenizável.

Adianto que o recurso merece
provimento
.

Conforme já reconhecido na sentença, a recorrida efetuou descontos no benefício previdenciário do autor sem qualquer autorização ou relação jurídica que os justificasse. Tal situação é incontroversa, uma vez que somente a parte autora interpôs recurso.

Quanto à
repetição de indébito
, a sentença determinou a devolução de forma simples. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 929 (EAREsp 676.608), firmou a tese de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé. No caso dos autos, a realização de descontos sem qualquer lastro contratual configura nítida violação à boa-fé, impondo-se a reforma da sentença para determinar que a restituição ocorra em dobro.

No que tange ao
dano moral
, entendo que este também restou configurado. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do autor, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral presumido (
in re ipsa
). A conduta da ré viola a dignidade do consumidor, gerando angústia e insegurança, o que justifica a reparação extrapatrimonial.

Para a fixação do
quantum
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, considero o valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
adequado para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
CONDENAR
a ré, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS, a:

RESTITUIR EM DOBRO à parte autora o valor de R$ 697,49 (seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), totalizando R$ 1.394,98 (mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos). O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Pagar indenização por
danos morais
no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos a contar deste arbitramento, na forma do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)